Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026474-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), DANIEL JOSE DE LIMA - CPF: 022.012.731-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO
PACIENTE.
INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL
.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO CONSTATAÇÃO
. PACIENTE
ADVERTIDO DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS
E
OPTOU ESPONTANEAMENTE POR RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS
DA JUÍZA. P
REJUÍZO NÃO COMPROVADO
. PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DENEGADA.

Na espécie, i
nexiste nulidade a ser reconhecida porque o interrogatório prestado pelo
paciente

em audiência de instrução
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie, tendo sido advertido de seus direitos e, espontaneamente, respondido às perguntas formuladas pel
a
ju
í
z
a
.
Contudo, a
inda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal.

Pedidos julgados improcedentes.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Emilson
d
e Campos Almeida
, em favor de
Daniel Jos
é

d
e Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/
MT.

Consta desta impetração que
o
paciente
responde à Ação Penal n.
1006903-33.2023.8.11.000
,

na qual
foi denunciad
o

pela
suposta prática do crime

de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
, estando, atualmente, os autos
no aguardo de

apresentação de alegações finais pelas partes.

Relata, o impetrante, que
o paciente foi interrogado no dia 28 de agosto de 2024 e, não obstante sua defesa técnica tenha pleiteado, no ato, que ele respondesse apenas as perguntas formuladas por seu advogado, o pleito foi indeferido pela juíza
.

Alega que
“
A autoridade negou ao paciente responder apenas às perguntas da defesa (o que foi prontamente impugnado), permitindo apenas que permanecesse em silêncio ou que respondesse às perguntas, nas palavras dela constantes na ata, “de todas as partes” - nem ao menos concedeu ao paciente o direito de que, optando pela segunda possibilidade, pontualmente pudesse não responder às perguntas que no entender dele pudessem de algum modo o prejudicar (se bem que tal providência, por si só, ainda não faria a nulidade desaparecer)
”.

Sustenta que
o juízo
de primeiro grau se excedeu na sua prerrogativa de fazer perguntas ao paciente,
circunstância
,
essa, prejudicou

seu
direito
de
autodefesa.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente,
a suspensão
da ação penal até o julgamento do mérito deste habeas corpus
.

E
, no mérito,
a
declara
ção de
nul
idade

d
o interrogatório do paciente, determinando-se a repetição do ato.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
240348679
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
243362671
, no qual
reiterou os motivos que levaram ao indeferiment
o do pedido da defesa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
247920196
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
olhe-se
destes
autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porq
uanto
teria, em tese,
tentado realizar o transporte de
vultosa quantia de entorpecente
:
46,35kg (quarenta e seis quilos e trezentos e cinquenta gramas) de substância análoga à maconha e 2,05kg (dois quilos e cinquenta gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína
, despachando-
as
na empresa
Meira Tur
.

Consoante relatado, o impetrante sustenta
que houve cerceamento de defesa durante a audiência de instrução e julgamento, haja vista que
a
magistrada teria desrespeitado o direito ao silêncio parcial do paciente, que
informou o desejo de somente responder às perguntas feitas p
or sua defesa técnica, ou seja, não responderia aos questionamentos feitos pelo juízo e
pelo Ministério Público
.

T
odavia, esse pleito foi indeferido.

Entretanto
, sem razão o impetrante,

porque a
despeito de a defesa ter informado que o
paciente
não responderia
à
s perguntas
da juíza e do Ministério Público
, não apresentou qualquer fundamento para tal desiderato e, se isso não bastasse,
o próprio paciente, durante a assentada
, optou de maneira diversa, ou seja, não se opôs aos questionamentos.

Aliás, v
eja-se
a
fundamentação lançada
pela magistrada
em relação ao pedido de silêncio parcial do
paciente
:

[...]
“Não obstante o pleito da defesa para que o acusado no ato do interrogatório responda somente as perguntas formuladas pelo douto advogado, restou indeferido o pedido por este Juízo, conforme constou em gravação, em razão de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Senão, vejamos:

Em decisão monocrática de 2022, do ministro Ricardo Lewandowski, usando a técnica “per
relationem
”, o STF negou provimento
a
recurso ordinário em HC que atacou acórdão do STJ que mantivera outro do TJSC sobre o interrogatório
unilateral do réu, aquele no qual o acusado somente responde a perguntas da própria defesa.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA DIREITO DE PERMANCER EM SILÊNCIO REALIZADA. ACUSADO QUE RESPONDE VOLUNTARIAMENTE ÀS PERGUNTAS. DIREITO DE ESCOLHER QUEM IRÁ REALIZAR PERGUNTAS NÃO ABARCADO PELO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ATO QUE CONTINUA PRESIDIDO PELO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com as alterações da Lei n. 10.792/2003, foram assegurados a intervenção das partes no procedimento e ao interrogado o direito de permanecer em silêncio, decorrência do princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, todavia o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo. 2. Não há falar em direito do interrogado em escolher quem irá realizar as perguntas no interrogatório, ato que é de competência exclusiva do Magistrado. Tendo sido assegurado ao interrogado o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si, inexiste nulidade no fato de ter optado por responder voluntariamente aos questionamentos feitos. 3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 32). (STF, RHC 213.849/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, d. em 06/04/2022).

Dessa forma, destaco que foi esclarecido ao réu sobre responder as perguntas ou se manter em silêncio, optando este por responder as
perguntas a todas as partes. No mais, declaro encerrada a instrução [...]
(ID
240004695 -
p
.
210/
21
2
)

Como

é sabido
, n
o que tange ao cerne do interrogatório seletivo,
é
importante destacar que o interrogatório judicial é um ato processual de extrema relevância, pois constitui a oportunidade d
e
o réu apresentar sua versão acerca dos fatos, admitindo ou negando a acusação que lhe é feita, sendo este um importante instrumento de defesa
.

Nesse
ato
,
o
juiz
ouve o acusado sobre a imputação que lhe é feita, dando
-lhe
a oportunidade de se manifestar, bem como
fazer
a sua autodefesa.
No
processo penal
pátrio
,
vigora o chamado sistema presidencialista, por meio do qual o
j
uiz
faz
o interrogatório e a seguir passa a palavra às partes para que formulem perguntas. O interrogatório é constituído de duas partes, primeiro sobre a pessoa do acusado (qualificação) e, em seguida, sobre os fatos, nos termos do art. 187 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Após a sua qualificação e cientificado do inteiro teor da acusação, poderá o réu, se assim optar, exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Porém, optando em apresentar a sua versão sobre os fatos, o interrogatório é
,
como garante a Constituição Federal, ato privativo do
juiz
. Poder
ão
ainda,
as partes
, se houver questionamentos, formular perguntas ao ofendido, nos termos do art.
188 do Código de Processo Penal
.

Ademais, apesar da possibilidade de as partes formularem perguntas diretamente ao acusado, o interrogatório é ato privativo do juiz, sendo meio da instrução para julgamento.
Dessa forma, não se pode
interpretar o direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo (
nemo

tenetur
), como uma forma absoluta, admitindo-se a possibilidade de relativização justamente para viabilizar um juízo de harmonização que permita a efetivação de outros direitos fundamentais. Prerrogativas não podem ser confundidas com abuso ou excesso de direito.

O direito do acusado
à
ampla defesa não pode ser confundido com a possibilidade de a defesa querer
praticar
todo e qualquer ato processual do modo como entenda. Ampla defesa não é o que a defesa quer, mas o que pode fazer à luz da concretização de todos os princípios constitucionais no processo penal. Portanto, o devido processo legal impõe que o interrogatório
seja
conduzido pelo
juiz
.

Isso porque
não
se pode criar ritos processuais sob o argumento de exercício da ampla defesa.
Destarte
, o
interrogatório,
ato privativo do juiz
,
não comporta esse tipo de dialética processual (perguntas e respostas somente entre
d
efesa e acusado), pois se transforaria em uma entrevista reservada realizada na frente
das partes
.

Ademais, a legislação não impede que o magistrado formule suas perguntas quando foi dada à palavra às partes, posto que a prova é dirigida ao
juízo
e, portanto, pode e deve intervir sempre que entender necessário.

V
olvendo-se ao caso em apreciação, infere-se
destes
autos que
,
no momento do seu interrogatório, o
paciente
entendeu por bem responder às perguntas formuladas pel
a
ju
í
z
a
, que lhe advertiu acerca do direito ao silêncio e das consequências de eventual confissão, tendo,
Daniel José
, optado por responder aos questionamentos, tal como se infere
desta
parte
do
seu interrogatório:

Juíza:
Passo agora ao interrogatório do acusado, esse teve o seu momento reservado com a defesa. Como é seu nome completo, Daniel?

Réu:

Daniel José de Lima.

Juíza:

Você tem algum apelido anunciada, anunciada? Nome de seus pais.

Réu:

Joal Batista de Lima, Eva José dos Santos Lima.

Juíza:
Profissão.

Réu:

Eu sou autónomo, né? Sou caminhoneiro.

Juíza:

O seu endereço?

Réu:
E
u não sei dizer para a senhora. Tem 1 ano que eu estou aqui. Eu

[...]

Juíza:

Você estudou até que ano?

Réu:

Terminei. O ensino médio foi.

Juíza:

O ensino médio. Está bem, consta aqui, Daniel, que em tempos anteriores e especificamente nos dias 14 e 15/07/2023, no estabelecimento comercial denominado
M
eira

T
ur
, localizado na avenida Marechal Rondon, centro, pontes Lacerda, na via pública localizada na região de máquina queimada
, o
senhor, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo drogas para fins de trafic
â
ncia, sendo 46
,350
kg de substância análoga à maconha e 2
,50
kg de
substância análogo à pas
t
a
base
de cocaína.
Com relação a isso, o senhor deseja se manifestar, apresentar sua versão? Uma confissão pode atenuar a sua pena ou prefere ficar em silêncio, conforme o direito constitucional?

Réu:

Então, doutora, eu vou falar o que aconteceu
.

Advogado:
Excelência, pela ordem, eu vou orientar o Daniel a responder
a
pergunta só da defesa está
bem
, Daniel, por favor?

Juíza:

É, doutor, eu vou fazer a observação que hoje já existe entendimento nos tribunais superiores que o artigo referente ao interrogatório. Ele refere que quem começa tant
o
a qualificação como as perguntas são o juiz e que depois o Ministério público
e
a defesa complementam. Se o réu gostaria de responder as perguntas, eu recomendo que ele comece pelas minhas, senão eu vou dar o interrogatório por encerrado. É entendendo pelo por esse entendimento do STJ.

Advogado:

Tá
bom, doutor
a
,
tá
. Então eu queria
c
onsignar, né? A impugnar e deixar impugnado,
tá
bom.

Juíza:
Não tem problema, doutor
.

J
uíza:

Daniel, v
ocê confirma que levou essas drogas na transportadora?

Réu:

Sim,
doutora
.

Sendo a
ssim, não há que se falar em abuso de autoridade, conforme alegou a defesa, tampouco em cerceamento de defesa, pois foi opção do próprio
paciente
responder aos questionamentos feitos pel
a

magistrada.

E, na
mídia audiovisual que se vê no ID
240004695
,
p. 207
-
208
, é possível constatar que em nenhum momento o
paciente
disse que não responderia as perguntas d
a
magistrad
a
,
e
em momento algum
a
magistrad
a
o obrigou a
assim agir
, tampouco insistiu que o fizesse, razão pela qual não há que se falar em nulidade
do seu interrogatório
, mormente pelo fato de que
ele
informou que responderia
,
e de fato respondeu, espontaneamente, às perguntas que lhe foram feitas.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida
no interrogatório
do paciente,
porque, ao contrário do que foi alegado, seu interrogatório obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é
cediço
que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, tal condição não foi cumprida no caso em apreciação.

A propósito, em
situação semelhante, na qual o réu foi advertido acerca do seu direito constitucional ao silêncio e, mesmo assim, optou por apresentar sua versão dos fatos, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não há nulidade a se
r
reconhec
ida:

HABEAS CORPUS – DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL – INFORMAÇÃO E OPORTUNIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO – INTERROGADOS QUE MANIFESTARAM SEU INTERESSE EM NARRAR SUAS VERSÕES DOS FATOS – CONVERSA PRÉVIA, PARTICIPAÇÃO NO ATO E ANUÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEMAIS PEDIDOS DECORRENTES PARA REPETIÇÃO DO ATO, ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DE PROVAS E SUBSTITUIÇÃO DO MAGISTRADO, PREJUDICADOS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREJUDICADO – PACIENTES SOLTOS NA ORIGEM - ORDEM DENEGADA.

1.
A informação e concessão de oportunidade para que os interrogados exerçam direito ao silêncio, parcial ou total, basta para o respeito ao contraditório e à ampla defesa, quando estes realizam conversa prévia e reservada com suas defesas técnicas, que participam do ato e não se insurgem quando os interrogados exercem autodefesa para dar suas versões dos fatos.

2. Para a declaração de nulidade do ato é necessário que a defesa demonstre o prejuízo sofrido pelo acusado. Precedentes dos Tribunais.

3. Prisão preventiva revogada na origem, com a soltura dos pacientes, pedido de revogação prejudicado. Não declaração de nulidade/provas ilícitas, prejuízo aos demais pedidos decorrentes de seu reconhecimento.

5. Pedidos prejudicados em parte e ordem denegada.

(N.U 1018096-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) Destacamos

Diante do exposto, é forçoso concluir que
o exercício do direito ao silêncio do
paciente
não foi ferido, pois as respostas foram dadas por ele de livre e espontânea vontade em seu interrogatório, possibilitando-lhe o exercício da autodefesa, circunstância que, isoladamente, não enseja irregularidade processual alguma, pois não houve coação para obtenção delas.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Daniel José de Lima
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024